Tribunal: TJSP
Processo: 2064246-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000963446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2064246-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
POLIMETROS ITAQUERA INDUSTRIAL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
CONSTRULEV INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POLYSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS/
CONSTRULEV
INDÚSTRIA
E
COMERCIO
DE
PLASTICOS
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e POLYNGÁ INDÚS-TRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado PAULO OTÁVIO
JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2064246-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24836
2
Voto no 24836
Embargos de Declaração Cível no 2064246-73.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): João de Oliveira Rodrigues Filho
Embargtes: Polimetros Itaquera Industrial Ltda (Em Recuperação Judicial),
Construlev Indústria e Comercio de Plasticos Ltda - Em Recuperação Judicial,
Polysul Industria e Comercio de Plasticos/ Construlev Indústria e Comercio de
Plasticos Ltda (Em Recuperação Judicial) e Polyngá Indús-tria e Comercio de
Plasticos Ltda (Em Recuperação Judicial)
Embargado: Paulo Otávio José da Silva
Interessado: Daniela Tapxure Severino
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
1- Inexistência de omissão e contradição no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão
embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que
justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
198/203, que negou provimento ao agravo do instrumento interposto pelas recuperandas,
mantendo o indeferimento do pedido de habilitação.
Sustentam
as
recuperandas
o
cabimento
dos
embargos
declaratórios, alegando, em suma, que o v. aresto foi contraditório quanto à interpretação
da cláusula 8.5 do plano de recuperação judicial, por entender que “esses valores possuem
natureza extraconcursal, devendo ser perseguidos pelas vias próprias”, pois referida
cláusula não traz previsão que o crédito trabalhista deverá ser almejado por vias próprias.
Além disso, inexistindo previsão específica no plano para
pagamentos não sujeitos ao mesmo, nada impede que as partes, de comum acordo,
habilitem o crédito, uma vez que permitida a negociação individual.
Também alegaram omissão no tocante à aplicação dos artigos 6o,
47 e 66 da Lei 11.101/2005, que estabelecem a competência do Juízo da Recuperação
Judicial para deliberar sobre atos contra o patrimônio da recuperanda, mesmo
entendimento do Supremo Tribunal Federal (“Compete ao juízo comum falimentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2064246-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24836
3
processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de
recuperação judicial”).
Pretendem o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe
o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que
buscam as embargantes a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a
alteração do julgado.
Relativamente às hipóteses que caracterizam omissão para fins de
cabimento dos embargos de declaração, dispõe o citado artigo, em seu parágrafo único,
que:
“Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
II)
O
v.
acórdão
embargado
encontra-se
devidamente
fundamentado, com a matéria questionada claramente analisada e debatida. Todas as
normas e posicionamentos aplicáveis ao caso foram considerados, como se vê:
“(...) I) Anota-se que o pedido de recuperação judicial foi formulado
pelas ora agravantes em 22/01/2014 e o plano foi homologado em
07/07/2015 (fls. 2.029/2.031 dos originais).
A presente habilitação refere-se a crédito decorrente de acordo
firmado em reclamação trabalhista, copiada às fls. 07/08 dos
originais.
O vínculo empregatício com o agravado perdurou entre 01/03/2006 a
08/03/2018 (fls. 18/20 dos originais).
II) Esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial já julgou vários
recursos semelhantes, envolvendo decisões que indeferiram pedidos de
habilitação de crédito na recuperação judicial das ora agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2064246-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24836
4
Em vários desses julgados foi mantida a decisão de indeferimento da
habilitação, sob o fundamento de que verbas trabalhistas decorrentes da
rescisão do contrato de trabalho, ocorrida após o pedido de recuperação,
seriam créditos extraconcursais, já que o fato gerador (demissão) é
posterior ao pedido de recuperação.
No presente agravo, todavia, as recorrentes trazem notícia de um recurso
especial por elas interposto e provido monocraticamente pelo Ministro
Marco Aurélio Bellize (REsp no 1.813.514/SP, j. em 07/08/2019), para
deferir a habilitação do crédito com a seguinte ementa:
“RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA PREEXISTENTE
AO
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO,
MAS
DECLARADO
JUDICIALMENTE EM DATA POSTERIOR. NECESSIDADE.
PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.”
De acordo com o Ministro Relator, “Segundo o atual entendimento da
Terceira Turma desta Corte, para o fim de sujeição aos efeitos da
recuperação judicial nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005,
a constituição de um crédito (ainda que inexigível e ilíquido) pressupõe
a existência de um vínculo jurídico entre as partes, não dependendo de
provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu
trânsito em julgado”.
Também em outro AREsp julgado monocraticamente em 24/10/2019,
pelo Min. Marco Aurélio Bellize (AREsp no 1567182, já com trânsito em
julgado), este ressaltou que:
“De seus termos, constata-se que a ação trabalhista que verse,
naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação
judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença
e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de
credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral
providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a
demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a
qual tem a função de simplesmente declará-lo.
Especificamente sobre a constituição do crédito trabalhista,
oportuno trazer à colação a advertência trazida pela Ministra Maria
Isabel Gallotti, no CC n. 129.720/SP, julgado em 14/10/2015, DJe
20/11/2015, que bem apontou a importância de se inferir, no bojo de
recurso especial, e não no âmbito de conflito de competência, se o
crédito em discussão, de fato, tem origem na prestação de
serviço anterior, o que deve ser analisado, pontualmente, pelo
Juízo da Recuperação Judicial, passível, naturalmente, de revisão
pelas instâncias superiores.” (destaque no original)
III) Em face do que vem sendo decidido na Corte Superior, e mesmo
curvando-se esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial ao
entendimento delineado pelo Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze,
ainda assim, no caso concreto, não é a hipótese de se deferir o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2064246-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24836
5
de habilitação do crédito do ora agravado.
Isso porque, as verbas trabalhistas objeto do acordo firmado (fls. 13),
referem-se a período de prestação de serviços pelo recorrido após o
pedido de recuperação, ou seja, após 23/01/2014, ainda que a relação de
trabalho tenha se iniciado antes do pedido de recuperação:
“(...)As partes declaram que a transação é composta de 100% de
parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a aviso prévio
indenizado (R$ 10.364,48) férias + 1/3 (R$ 16.000,00), honorários
advocatícios (R$ 13.281,94), multa de 40% do FGTS (R$
20.522,00), multa do art. 467/CLT (R$ 15.125,00 e multa do art.
477/CLT (R$ 4.706,58), sobre as quais não há incidência de
contribuição previdenciária.” (fls. 07 g.n)
IV) Quanto às alegações contidas na manifestação da Douta
Procuradoria, repita-se que, embora, de fato, parte da relação de
trabalho tenha sido anterior ao pedido de Recuperação Judicial, o
acordo gerador do crédito a ser habilitado refere-se, apenas a verbas
trabalhistas com fato gerador posterior ao pedido de Recuperação
Judicial, tendo sido acordado o pagamento de aviso prévio indenizado,
férias + 1/3, honorários advocatícios, multa de 40% do FGTS, multa do
art. 467 e multa do art. 477/CLT, conforme transcrito acima.
Logo, esses valores possuem natureza extraconcursal, devendo ser
perseguidos pelas vias próprias, conforme previsto especificamente na
cláusula 8.5 do próprio plano de recuperação (fls. 1.248/1.338 e
1.661/1.672 dos originais) aprovado pelos credores a ele submetidos:”
(destaca-se)
Como a origem do crédito é posterior à data de distribuição da
recuperação judicial (07/07/2015), o mesmo possui natureza extraconcursal, não se
submetendo ao plano.
Assim, esse crédito deve ser perseguido pelas vias próprias,
conforme previsto especificamente na cláusula 8.5 do próprio plano de recuperação (fls.
1.248/1.338 e 1.661/1.672 dos originais) aprovado pelos credores a ele submetidos:
“8.5. CREDORES NÃO SUJEITOS.
Este Plano não contempla proposta específica para os Créditos não
sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, por força do artigo 49 da
LRF. Os mesmos serão negociados individualmente de acordo com a
particularidade de cada crédito, porém no fluxo de caixa projetado,
conforme anexo I, já estão provisionadas verbas para os pagamentos
destes créditos.” (fls. 1.271 dos originais)
Anota-se, também, que tal cláusula 8.5 não foi alterada no aditivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2064246-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24836
6
ao plano de recuperação juntado às fls. 1.661/1.672 dos originais.
Logo, os questionamentos suscitados nos embargos não merecem
acolhimento, porquanto ausente qualquer omissão e contradição aventadas.
III) Não se deve perder de vista que “a contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte” (STJ 4oT, REsp 218.528 SP Edcl, Rel. Min. Cesar
Rocha, j. 07.02.2002, rejeitaram os embargos, VU, DJU 22.04.2002, p.210).
É importante, ainda, lembrar que o acórdão, assim como a sentença
de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter todas as
referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade é
compor a lide.
Por fim, a pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
IV) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)